Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713740-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDSON NUNES BATISTA PACIENTE: FABIO DE SOUZA MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON NUNES BATISTA em favor de FÁBIO DE SOUZA MENDONÇA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id 57593082), no processo n.o 0402144-64.2020.8.07.0015, que revogou a prisão domiciliar e suspendeu os benefícios externos. Em suas razões (Id 57593074), o impetrante narra que o paciente teve revogada a sua prisão domiciliar e suspensos os benefícios externos, pois, em tese, teria praticado crime doloso no curso da execução, nos termos da Ocorrência Policial n.o 2398/2024 - 30a DP. Defende o impetrante que o suposto cometimento de infração, por si só, não pode ser capaz de ensejar a regressão de regime, porquanto não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, nem o paciente foi condenado. Argumenta que o mero registro de ocorrência policial não seria capaz de comprovar a prática de fato definido como crime. Assevera que a decisão que reconheceu a prática de falta grave pautando-se tão somente na existência de uma investigação em curso teria violado o princípio da presunção de inocência. Destaca, ainda, que de acordo com o enunciado da Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, é necessária a prolação de sentença penal condenatória. Destaca que a decisão não teria se atentado às peculiaridades do caso, tendo em vista que não houve a oitiva prévia do apenado antes de decidir sobre a regressão do regime, em desobediência ao comando do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do paciente, atribuindo-se efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto nos autos de origem. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 197 da Lei n.o 7.210/1984, “das decisões proferidas pelo Juiz (da execução) caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Pretende o impetrante, por meio do presente writ atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução interposto nos autos principais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de modo fundamentado. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O presente writ foi manejado contra decisão monocrática oriunda do Tribunal de origem. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental. 2. No caso, a Desembargadora Relatora deferiu pedido liminar formulado em ação cautelar inominada criminal, para conceder efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ribeirão das Neves, que indeferiu o pedido de reconhecimento de falta disciplinar grave em desfavor do Apenado, concedendo-lhe a progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento do agravo em execução penal. 3. A jurisprudência desta Corte admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que, de forma fundamentada, o que se verifica na espécie. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 837.423/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) Assim, embora, em tese, o impetrante pudesse pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução já interposto, verifico que o paciente, em decorrência da regressão, encontra-se privado de sua liberdade e, portanto, afigura-se cabível a presente impetração. A decisão que determinou a revogação da prisão domiciliar do paciente apresenta o seguinte teor (Id 57593082): “O CIME noticiou nos autos que o apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 230.1), teria sido preso em flagrante no dia 25/03/2024, pela prática do crime de crime de ameaça e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha (Oc. Policial no 2398/2024 - 30a DP - mov. 362.1). Contudo, a autoridade custodiante teria comunicado ao CIME que, após o pagamento de fiança, o monitorado teria sido posto em liberdade, sem prévia comunicação ao CIME. Diante da conduta faltosa, vejo que o apenado deixou de observar as regras do benefício excepcional, razão pela qual REVOGO cautelarmente a prisão domiciliar deferida no mov. 230.1. Sob os mesmos fundamentos e considerando que permanece pendente de análise a falta disciplinar de natureza grave (cometimento de crime doloso no curso da execução), suspendo os benefícios externos. Expeçam mandado de prisão, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Comuniquem ao CIME para ciência e retirada da tornozeleira eletrônica. Oficie-se ao Juízo perante o qual o sentenciado se vê processado solicitando que, dentro de suas possibilidades, priorize o julgamento do feito, assim viabilizando a consolidação de sua situação prisional. Ademais, acolho as justificativas apresentadas pela Defesa no mov. 357.1 e desconsidero a falta correspondente à violação da zona de inclusão registrada na Ocorrência de mov. 352.1. Por fim, tendo em vista a ausência de requisito subjetivo, indefiro, por ora, o incidente pendente de progressão de regime. Atualizem o RSPE com a desconsideração dos meses em que houve descumprimento dos termos da monitoração, nos moldes da decisão de mov. 333.1. Intimem as partes. (...).” O impetrante argumenta que a decisão que reconheceu a prática de falta grave pautando-se tão somente na existência de uma investigação em curso teria violado o princípio da presunção de inocência. Defende que o suposto cometimento de infração, por si só, não pode ser capaz de ensejar a regressão de regime, porquanto não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Salienta, por fim, que não houve a oitiva prévia do apenado antes de decidir sobre a regressão do regime, em desobediência ao comando do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, é cabível a regressão cautelar de regime sem a oitiva prévia do condenado. 2. A responsabilidade disciplinar é independente da criminal e não há necessidade de ajuizar ação penal ou aguardar sentença condenatória para o reconhecimento da falta grave, o que pode ocorrer em prévio procedimento administrativo ou em audiência judicial na qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 850.223/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 3. A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave. 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial. 5. O § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 7. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. VÁRIAS VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTAS GRAVES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, MANTIDO O APENADO NO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO NOVO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS. SOLTURA DO EXECUTADO NO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO E REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE INDEPENDE DE CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...] AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2- No caso, não houve qualquer desproporcionalidade na decisão do Juízo, mantida pelas demais instâncias, ao revogar a prisão domiciliar do executado, mantendo-o, entretanto no regime semiaberto, sem o regredir, apesar de ele ter não só praticado novo delito na constância do regime semiaberto harmonizado, como também violado diversas vezes o monitoramento eletrônico (um total de 5 vezes), caracterizando um comportamento repetitivo no mundo da indisciplina. 3- O descumprimento das regras do monitoramento é previsto como falta grave na LEP, porque significa descumprimento das ordens recebidas. Da mesma forma, o novo delito praticado pelo apenado é previsto como falta grave, independente do fato de que tenha sido ou venha a ser desclassificado para a posse de drogas, de que tenha sido praticado sem violência e grave ameaça e não tenha previsão de pena privativa de liberdade, bem como de que tenha sido o reeducando solto no processo em que ele está sendo julgado, uma vez que seu comportamento se mostrou incompatível com a continuidade do em prisão domiciliar. 4- Agravo Regimental não provido.” (AgRg no HC n. 867.640/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023. Grifo nosso.) Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR